Tribunal: TJDFT
Processo: 0703679-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703679-77.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INFRAÇÃO SANITÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA. LEI No 9.873/1999. NÃO APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. DECRETO FEDERAL No 20.910/1932. APLICAÇÃO POR ISONOMIA. 1. Em virtude da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, a prescrição intercorrente de processo administrativo prevista na Lei no 9.873/1999 não se aplica às ações punitivas promovidas por Estados e Municípios. Precedentes STJ. 2. À falta de prazo específico regulamentado, é razoável adotar por isonomia o prazo de 5 anos previsto no Decreto Federal no 20.910/1932. 3. Deve ser reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente no caso em que o recurso administrativo interposto contra a multa aplicada aguardou decisão por cerca de 7 anos, sem que qualquer outra providência fosse tomada. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o, § 1o, e 8o, ambos da Lei 9.784/99, 1o e 4o, ambos do Decreto 20.910/32, e Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que não há transcurso da prescrição enquanto tramita o processo administrativo. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAURÍCIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o, § 1o, e 8o, ambos da Lei 9.783/1999, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Precedentes.”. (AgInt no AgInt no REsp 1773408/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 04/10/2019).”. 18. Contudo, alçada a direito e garantia fundamental (art. 5o, LXXVIII, da CF), a razoável duração do processo tem aplicação imediata (art. 5o, § 1o, da CF). Assim, a ausência de norma específica regulamentando a situação dos autos não pode implicar a inexistência de qualquer limite temporal para apreciação de recurso administrativo. 19. O STJ estabeleceu em sede de recurso repetitivo (REsp 1.112.577/SP – Tema no 146) que, à falta de regra específica, o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Federal no 20.910/1932 deve ser aplicado aos casos de multa administrativa por infração a norma ambiental. 20. Ainda que a situação fática não seja a mesma, o referido julgamento serve como norte para a efetivação do direito fundamental à razoável duração do processo. 21. A natureza da infração administrativa – na hipótese, o apelado violou norma sanitária – não tem o condão de, por si só, alterar a conclusão do STJ. 22. Além disso, o fato de inexistir regulamentação específica impede o estabelecimento arbitrário de prazo original de prescrição intercorrente do processo administrativo, sendo razoável a adoção, novamente por isonomia, do prazo de cinco anos previsto no Decreto Federal no 20.910/1932. 23. (...) 24. Portanto, deve ser reconhecida a ocorrência de prescrição, uma vez que o recurso administrativo interposto pelo apelado contra a multa aplicada aguardou resposta por cerca de 7 anos, sem que qualquer outra providência fosse tomada”. (ID 15426778). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não assiste ao insurgente em relação ao apontado vilipêndio aos artigos 1o e 4o, ambos do Decreto 20.910/32 do Distrito Federal e Súmula 467 do STJ, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1719113/GO (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 19/8/2020). Ademais, cumpre acrescentar que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019, e AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/4/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAURÍCIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005